Tribunal: CARF
Processo: 13014.720078/2020-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-02-05

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13014.720078/2020-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.935 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de novembro de 2023
Recorrente
CELIO ROCHA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2017
IRRF. AÇÃO JUDICIAL TRABALHISTA. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO
PROBATÓRIO SUFICIENTE.
O IRRF que incide sobre rendimentos recebidos acumuladamente decorrentes
de ação judicial trabalhista poderá ser compensado pelo beneficiário na
declaração de ajuste anual.
Afasta-se a glosa quando os elementos de prova que fundamentam as alegações
recursais se prestam a confirmar os rendimentos auferidos e a retenção na fonte
do imposto deduzido no ajuste anual, mesmo que o recolhimento tenha sido
realizado em ano-calendário posterior.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo, ainda que apresentada a destempo, desde que reúnam condições para
demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13014.720078/2020-99
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.935 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13014.720078/2020-99

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente). Ausente o conselheiro Cleber
Ferreira Nunes Leite.

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 34/36):
Trata-se de impugnação apresentada pelo sujeito passivo em 11/03/2020, fls. 08/10,
contra a Notificação de Lançamento de fls. 04/05 (data da ciência em 07/01/2019 - fl.
0), que apurou um saldo de imposto a restituir no valor de R$ 0,00, resultante da revisão
da DIRPF/2017.
A(s) infração(ões) apurada(s), detalhada(s) na notificação de lançamento, “Descrição
dos Fatos e Enquadramento Legal”, consistiu(ram) em: Compensação Indevida de
Imposto de Renda Retido na Fonte no valor de R$ 8.906,94, pois o contribuinte não
apresentou o alvará de levantamento do rendimento recebido judicialmente. Não
há como efetuar o cálculo do imposto devido.
Em sua defesa, o sujeito passivo alegou, inicialmente, que a impugnação é tempestiva,
pois foi recebida em 27/02/2020. O contribuinte alega ainda que não lembra de ter sido
intimado, motivo pelo qual não apresentou os documentos comprobatórios.
O Recorrente informa que recebeu um valor de ação contra o Fundo do Regime Geral
de Previdência. Social, portanto, lançou na sua Declaração de Ajuste Anual este valor
como sendo o réu que efetuou o pagamento. Ocorre que a Caixa Econômica Federal é
que recebeu a determinação para o recolhimento, conforme cópia do Alvará Judicial n.
0336/2016 e cópia do recolhimento do IRRF através da fotocópia da guia paga, em
anexo, no dia 14/03/2016.
O contribuinte entende que o correto seria ter identificado a Caixa Econômica Federal
como pagante e não o Fundo do Regime Geral de Previdência Social. Anexa
documentos de fls. 11/19.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão, por edital, em 24/03/2021 (fls. 41), o contribuinte, em
12/04/2021, interpôs recurso voluntário (fls. 50/52), insurgindo-se contra a manutenção da glosa
operada, alegando, em apertada síntese, que logrou êxito na ação trabalhista coletiva movida
contra o INSS, recebendo os valores devidos em 10/12/2001, ao teor do alvará judicial em
anexo. Registra que o IRRF à época retido, não foi recolhido por decisão do TRT da 1a Região,
que determinou que o aludido valor fosse destinado ao pagamento da diferença resultante da
atualização monetária devida aos reclamantes, em conformidade com o alvará judicial que
também anexa. Portanto, foi prejudicado à época com a retenção do IRRF, cujo recolhimento
efetivo somente ocorreu no ano-calendário de 2016, sendo que nos anos-calendário de 2001 e
2002 não se utilizou da respectiva dedução, restando assim configurada bitributação, pois teve os
rendimentos tributados sem o desconto quando do respectivo recebimento, e agora, mesmo
diante da comprovação efetivada, não pode aproveitar do valor recolhido. Requer, ao final, a
improcedência do lançamento, com o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 55/75.
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.935 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13014.720078/2020-99

Em 17/05/2021, peticiona requerendo a juntada de novos documentos, em
complemento ao suporte probatório que instrui a peça recursal (fls. 85/121).
Em 13/04/2023, peticiona requerendo a prioridade na tramitação processual com
base no Estatuto do Idoso (fls. 124/127).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da compensação indevida do imposto de renda retido na fonte:
O litígio recai sobre a dedução indevida do imposto de renda retido na fonte, no
valor de R$ 8.906,94, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise acerca do
processado, no sentido do acatamento da aludida compensação declarada na DAA/2017.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui os autos, dentre outros e em
especial, com cópia dos alvarás judiciais no 759/01 e 489/02, precatório no 34/2013 e peças
processuais extraídos do processo no 0073600-89.1989.5.01.042 - RTOrd, (fls. 55/75).
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível
a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos constantes dos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da manutenção da autuação traçados na decisão recorrida (fls.35/36):
No Termo de Intimação Fiscal 2017/314564607182914 foi solicitado, entre outros
documentos, o Alvará de Levantamento com autenticação mecânica do banco ou
extrato da conta, os quais não foram apresentados.
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.935 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13014.720078/2020-99

Em resposta à presente Notificação de Lançamento, o contribuinte também não
apresenta o Alvará de Levantamento do rendimento recebido judicialmente, não sendo
possível efetuar o cálculo do imposto devido.
Nota-se que o Alvará Judicial no 0336/2016, anexo à fl.14, não se trata de Alvará
Judicial de Levantamento, mas sim de alvará de recolhimento do imposto de renda
retido, já apresentado pelo contribuinte no decorrer do procedimento fiscal.
Ressalta-se ainda que o contribuinte apresenta laudo pericial, laudo médico e atestado,
fls. 17/19, todavia, a documentação apresentada não demonstra que o contribuinte seja
isento de imposto de renda nos termos do disposto no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713, de
1988 e art. 30 da Lei no 9.250/95 e art. 6o, § 5o, incisos I a V da Instrução Normativa
RFB no 1500/2014.
Assim, por o contribuinte não ter apresentado o Alvará de Levantamento do
rendimento recebido judicialmente, para se efetuar o cálculo do imposto devido,
não há como afastar a infração, mantendo-se o lançamento.
Diante do exposto, voto por julgar a impugnação improcedente, mantendo o
lançamento.
Pois bem. Entendo que a pretensão recursal merece prosperar, porquanto o
Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
Da análise dos autos, constato que se trata de tributação sobre rendimentos
recebidos acumuladamente nos anos-calendário de 2001 e 2002 (fls. 55 e 57), decorrentes do
processo judicial no 0073600-89.1989.5.01.042 (fls. 63/75), que tramitou na 1a Vara do Trabalho
de Barra do Piraí/RJ, onde, de fato, foi realizada a retenção IR Fonte, valor este recolhido aos
cofres públicos por ordem judicial em 13/06/2016 (fls. 13/14), oportunizando assim ao
Recorrente compensar o imposto que lhe fora comprovadamente retido nos autos da reclamatória
trabalhista.
Ademais, vale salientar que, com base no art. 121 do CTN, cabe ao contribuinte,
sujeito passivo da obrigação principal, independentemente de a fonte pagadora ter recolhido o
imposto, a responsabilidade de oferecer à tributação os rendimentos recebidos no decorrer do
ano-calendário e, por conseguinte, deduzir o IRRF quando efetivamente comprovada sua
retenção. Isso se dá porque a partir da edição a Lei no 8.134/90, além da responsabilidade
atribuída à fonte pagadora pela retenção e recolhimento do IR Fonte, também se estabeleceu que
a apuração definitiva do imposto se dará na declaração de ajuste, sob responsabilidade
exclusiva do contribuinte, pessoa física.
Portanto, restando comprovada a disponibilidade econômica (fls. 55 e 57) –
levando-se em conta que, por força dos arts. 12 da Lei no 7.713/88 e 56 do RIR/99, o rendimento
bruto a ser levado à tributação na DAA é aquele obtido antes da exclusão do valor do imposto
retido na fonte, cuja dedução deve ser informada no ajuste e só efetuada após o cálculo do
imposto devido – indene de dúvida acerca da ocorrência da obtenção de rendimentos nos anos-
calendário de 2001 e 2002, com a consequente comprovação da retenção tributária, cujo
recolhimento do imposto devido pelo INSS somente ocorreu em 13/06/2016 (fls. 13/14 e 59/62),
possibilitando-lhe assim promover o respectivo aproveitamento, razão pela qual afasto a glosa
operada e torno insubsistente o crédito tributário apurado.

Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.935 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13014.720078/2020-99

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para afastar o
lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 132
DF CARF MF
Original